Tribunal: CARF
Processo: 19515.002479/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou comprovados, está sujeita a lançamento de oficio por caracterizar omissão de rendimentos evidenciada por análise em que se cotejaram as aplicações realizadas com os recursos disponíveis no mesmo período.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA.
Gastos referentes à quitação de faturas de cartão de crédito e outras despesas incompatíveis com a disponibilidade declarada pelo contribuinte caracterizam renda presumida.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002479/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.827 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
LABIBI JOÃO ATIHE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação
encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a
impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade
quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de oficio por caracterizar omissão de
rendimentos evidenciada por análise em que se cotejaram as aplicações
realizadas com os recursos disponíveis no mesmo período.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SINAIS EXTERIORES
DE RIQUEZA.
Gastos referentes à quitação de faturas de cartão de crédito e outras despesas
incompatíveis com a disponibilidade declarada pelo contribuinte caracterizam
renda presumida.
ÔNUS DA PROVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002479/2006-41
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.827 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002479/2006-41

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado),
Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro Luís Henrique
Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Iniciou-se em março de 2006 com o Termo de Intimação Fiscal (fl. 22) referente
ao ano-calendário de 2003 para que o Contribuinte Recorrente apresentasse:
1- Comprovação dos rendimentos tributáveis recebidos pelo(a) contribuinte ou de seus
dependentes, bem como dos Rendimentos Isentos e Tributados exclusivamente na fonte;
2- Comprovação dos pagamentos efetuados a título de Cartão de-Crédito;
3- Comprovação dos Bens e Direitos adquiridos e/ou alienados;
4- Comprovação dos pagamentos e doações efetuados (instrução, despesas médicas e/ou
hospitalares, planos de saúde, pensão alimentícia judicial, advogados, engenheiros, etc);
5- Comprovação dos dispêndios efetuados, como por exemplo, IPTU, taxas de
condomínio, Energia Elétrica, Agua, etc;
6- Comprovação de pagamentos e/ou constituição de dívidas e ônus reais.

Intimado em 29/03/2006 (AR de fl. 24), o Contribuinte apresentou documentos
(fls. 26-256), conforme Termo de Recebimento de Documentos (fl. 258).
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.827 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002479/2006-41

Dando sequência ao procedimento, o Contribuinte foi intimado novamente a
apresentar documentos (fl. 260 e fl. 270), vindo a apresentar justificativa e alguns documentos
(fls. 274-294).
Posteriormente foi expedido o Termo de Verificação Fiscal (fls. 302-308) e
demonstrativo de apuração (fls. 310-312).
Diante da situação, às fls. 314-320 foi lavrado o auto de infração contra o
Contribuinte que, intimado em 29/11/2006 (AR de fl. 322), apresentou impugnação
tempestivamente (fls. 326-366).
A 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo II (DRJ/SPOII), por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa
do acórdão no 17-29.188 (fls. 396-416):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de oficio por caracterizar omissão de
rendimentos evidenciada por análise em que se cotejaram as aplicações realizadas com
os recursos disponíveis no mesmo período.
ACRÉSCI1VIO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SINAIS EXTERIORES DE
RIQUEZA.
Gastos referentes à quitação de faturas de cartão de crédito e outras despesas
incompatíveis com a disponibilidade declarada pelo contribuinte caracterizam renda
presumida.
PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
SIGILO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referente a contas
de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização
em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de
autorização judicial Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não
constitui quebra do sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários do
Ministério da Fazenda e dos Estados, de dados sobre a movimentação bancária dos
contribuintes.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei n° 11.417 de 19 de dezembro
de 2006, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre matéria relativa a
constitucionalidade de lei.
Lançamento Procedente

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.827 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002479/2006-41

Intimado em 19/11/2009 (AR de fl. 426), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 431-479), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
Às fls. 519-523 foi apresentando nos autos a “Escrituração de Indicação de
Inventariante”, no qual informou o falecimento do Contribuinte Recorrente em 30 de agosto de
2016, para a regularização processual.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 431-479) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, será conhecido.

Das Nulidades
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.827 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002479/2006-41

Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e dolosamente, a autoridade
administrativa deve efetuar o lançamento, conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

Ao contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pelo Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra violação às garantias
legais.

Da Nulidade da Autuação por Irregularidade na Obtenção das Informações Financeiras –
Sigilo Bancário
O Recorrente requer seja reconhecida a nulidade por quebra do sigilo bancário
sem o prévio controle jurisdicional.
Não assiste razão ao Recorrente. Aliás, o Contribuinte não aponta quaisquer
vícios efetivos no procedimento, limita-se a afirmar que não houve prévia autorização dada pelo
Poder Judiciário, o que, após consolidação de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
entende-se não ser necessário.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) adveio do
fato de ter deixado o contribuinte de apresentar os documentos bancários solicitados pela
fiscalização, descumprindo o dever de prestar os esclarecimentos e as informações exigidas, em
desrespeito ao disposto nos arts. 927 e 928 do RIR/99, vigente à época, in verbis:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei n.o 2.354, de 1954, art. 7.o).

Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n.o 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei n.o 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2.o, e Lei n.o 5.172, de 1966, art.
197).

Apenas diante da não apresentação dos dados solicitados, foi emitida a RMF
direcionada a instituição financeira, estando a fiscalização amparada no procedimento do art. 6.o
da Lei Complementar n.o 105/2001 e art. 3.o do Decreto n.o 3.724, de 2001.
Veja-se que ao solicitar às instituições financeiras os extratos bancários do
contribuinte, a autoridade administrativa utiliza os meios e instrumentos de fiscalização
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.827 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002479/2006-41

colocados à sua disposição pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter eficácia.
Deste modo, não se pode entender como nulo o procedimento que observa as diretrizes legais.
A Constituição Federal, em seu art. 145, § 1.o, confere poderes ao Fisco para
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e
atividades econômicas do contribuinte. Acrescente-se que o art. 197, inciso II, do Código
Tributário Nacional, prescreve que, mediante intimação, as instituições financeiras são obrigadas
a prestar à autoridade administrativa tributária todas as informações de que disponham com
relação a bens, negócios ou atividades de terceiros.
De mais a mais, o sigilo bancário é preservado dentro do processo administrativo
fiscal, somando-se ao sigilo fiscal. Aliás, o Decreto n.o 3.724, de 2001, que regulamentou o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece em seus artigos 8.o, 9.o e 10, parágrafo único,
a obrigatoriedade de preservação do sigilo fiscal por parte dos servidores e as penalidades pelo
seu descumprimento.
Desta forma, não há nulidade no procedimento, pois os extratos bancários são
válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, conforme acima delineado, ademais, repita-
se, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o
art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal não é inconstitucional.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Ainda, a identificação dos motivos que ensejaram a autuação e os aclaramentos
efetivados pela fiscalização afasta a alegação de nulidade, especialmente pela oportunização do
direito de manifestação do contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou a infração
imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento
com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa,
competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Sem razão ao Recorrente neste capítulo, assim rejeito.

Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência do
acréscimo patrimonial.
Neste caso, é uma das formas colocadas à disposição do Fisco para detectar
omissão de rendimentos, cabendo à Fazenda Pública tornar evidente o fato constitutivo do seu
direito e ao contribuinte provar os fatos modificativos ou extintivos desse direito, ou seja,
justificar o acréscimo patrimonial apurado com rendimentos declarados/comprovados.
Visto que o mérito deste feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre
valores recebidos em conta corrente, e não declarados, antes de adentrar na análise dos fatos e
direito de recurso, discorro a previsão legal.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.827 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002479/2006-41

Com o advento da Lei n° 7.713/88, o acréscimo patrimonial a descoberto passou a
ser calculado mensalmente, consoante disposto nos seus artigos 2o e 3°:
Art. 2° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.

Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e indo os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.

O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar as origens correspondentes às alterações patrimoniais positivas do
contribuinte.
Feitas as considerações legais, considerando que as razões trazidas no recurso
voluntário são iguais àquelas que constam da peça impugnatória (argumentos, jurisprudência,
doutrina), razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas novas razões
de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
[...]
Conhecemos da impugnação apresentada com observância do prazo legal e demais
requisitos de admissibilidade.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Inicialmente, destacamos que o presente lançamento tem amparo no enquadramento
legal acima citado e não na Lei n° 9.430/96, citada pelo contribuinte.
O acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à disposição do Fisco para
detectar omissão de rendimentos, cabendo à Fazenda Pública tornar evidente o fato
constitutivo do seu direito e ao contribuinte provar os fatos modificativos ou extintivos
desse direito, ou seja, justificar o acréscimo patrimonial apurado com rendimentos
declarados/comprovados. Trata-se de uma presunção legal, tipo relativa (juris tantum)
que, embora estabelecida em lei, não tem caráter absoluto de verdade e que impõe ao
contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação da origem dos
recursos. Assim, o principal efeito da presunção legal é a inversão do ônus da prova. Ao
Fisco compete demonstrar a ocorrência de acréscimos patrimoniais, que se presume
rendimentos omitidos.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.827 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002479/2006-41

Cumpre esclarecer que a análise da variação patrimonial tem sua apuração mensal. Com
o advento da Lei n° 7.713/88, o acréscimo patrimonial a descoberto passou a ser
calculado mensalmente, consoante disposto nos seus artigos 2o e 3°:
Art. 2° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e indo os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.

Da leitura dos dispositivos legais depreende-se que devem ser confrontadas
mensalmente, as aplicações de recursos com os rendimentos auferidos para se verificar
a possível ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto, permitindo evidenciar a
eventual omissão de rendimentos, estando correto o procedimento da autoridade fiscal.
Via de regra, para impugnar as informações relativas à ocorrência de fato gerador,
contidas nas declarações de ajuste, a autoridade deve estar munida de provas. Mas, nas
situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador - as chamadas presunções
legais, a produção de tais provas é dispensada.
É o caso da tributação do acréscimo patrimonial não justificado, conforme o disposto no
artigo 3° da Lei 7.713/1988, em seu parágrafo 1°, acima citado.
Portanto, a própria lei define que na ocorrência de um acréscimo patrimonial
incompatível com os rendimentos declarados presume-se a existência de aquisição de
disponibilidade jurídica ou econômica de renda.
No presente caso, caracterizou-se omissão de rendimento tendo em vista a variação
patrimonial a descoberto, onde as aplicações superaram o valor constante da origem dos
recursos no ano de apuração, não encontrando respaldo em renda disponível, conforme
consta do presente Auto de Infração e Termo de Constatação Fiscal, às fls. 148.
Assim, correto está o lançamento.

Acréscimo Patrimonial a Descoberto. Sinais Exteriores de Riqueza.
O presente lançamento baseado em sinais exteriores de riqueza, configurados por gastos
com cartão de crédito, despesas médicas, impostos e taxas, apuradas no curso da ação
fiscal gerando excesso de dispêndio sobre a renda disponível e variação patrimonial a
descoberto, está amparado pelo art. 6°, da Lei n° 8.021 /90:
Art. 6° O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§ 2° Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§ 3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4° No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.827 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002479/2006-41

§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6° Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Trata ainda, a Lei n° 8.846/94, em seu art. 90:
Lei n° 8846/94
Art. 9o. O contribuinte que detiver a posse ou propriedade de bens que, por sua
natureza, revelem sinais exteriores de riqueza, deverá comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, os gastos realizados a título de despesas com
tributos, guarda, manutenção, conservação e demais gastos indispensáveis à
utilização desses bens.
§ 1° Consideram-se bens representativos de sinais exteriores de riqueza, para os
efeitos deste artigo, automóveis, iates, imóveis, cavalos de raça, aeronaves e
outros bens que demandem gastos para sua utilização.
§ 2° A falta de comprovação dos gastos a que se refere este artigo ou a
verificação de indícios de realização de gastos não comprovados, autorizará o
arbitramento dos dispêndios em valor equivalente a até dez por cento do valor de
mercado do respectivo bem, observada necessariamente a sua natureza, para
cobertura de despesas realizadas durante cada ano-calendário em que o
contribuinte tenha detido a sua posse ou propriedade.
§ 3° O valor arbitrado na forma do parágrafo anterior, deduzido dos gastos
efetivamente comprovados, será considerado renda presumida nos anos-
calendário relativos ao arbitramento.
§ 4°A diferença positiva, apurada entre a renda arbitrada e a renda disponível
declarada pelo contribuinte, será considerada omissão de rendimentos e comporá
a base de cálculo mensal do imposto de renda da pessoa física.
§ 5° No caso de pessoa jurídica, a diferença positiva entre a renda arbitrada e os
gastos efetivamente comprovados será tributada na forma dos arts. 43 e 44 da
Lei n°8.541, de 23 de dezembro de 1992.
§ 6° No arbitramento, tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes em
qualquer mês do ano-calendário a que se referir o arbitramento, convertidos em
Ufir pelo valor do mês da avaliação.
§ 7° Fica autorizado o Poder Executivo a baixar tabela dos limites percentuais
máximos relativos a cada um dos bens ou atividades evidenciadoras de sinais
exteriores de riqueza, observados os critérios estabelecidos neste artigo.

As citadas normas legais permitem o arbitramento de rendimentos quando caracterizado
que o contribuinte realizou gastos incompatíveis com sua renda disponível, sendo
considerados como sinais exteriores de riqueza que irão servir como base de cálculo.
O contribuinte, embora afirme que tinha recursos declarados no início do ano de 2003
que não foram considerados pela fiscalização, não faz prova de suas alegações.
Conforme se verifica da declaração de bens e direitos constante da Declaração de Ajuste
Anual do ano-calendário de 2003, às fls. 16/18, o contribuinte não utilizou suas
disponibilidades declaradas, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, itens 10 a
13, às fls. 152, in verbis:
10. Juntamente com os esclarecimentos apresentou cópia da Declaração de ajuste
Anual — DIRPF/2004 retificadora, enviada em 25/10/2006, já sob procedimento
fiscal, onde foi alterado o empréstimo concedido a Fernando Coelho Atihe, CPF
n° 095.043.078-17 no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais),
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.827 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002479/2006-41

tendo sido zerado, como recebido no ano calendário em fiscalização e que
justificaria a origem dos recursos utilizados para cobrirem os seus gastos.
11. Diante desse fato novo, lavramos o Termo de Intimação Fiscal de 07/11/2006
intimando-o a comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, o efetivo recebimento do empréstimo no valor de R$ 280.000,00 que
havia concedido a Fernando Coelho Atihe, CPF 095.043.078-17, conforme
informado na Declaração de Ajuste Anual — DIRPF/2004 retificadora
apresentada em 25/10/2006 sob procedimento fiscal, sendo que na anterior não
constava a devolução do empréstimo.
12. Também foi entregue ao representante legal uma via da Planilha
Demonstrativo da Variação Patrimonial / Fluxo de Caixa Mensal — 2003 para
ciência do contribuinte.
13. Decorrido o prazo regulamentar sem a apresentação de qualquer outro
documento ou comprovação da efetiva devolução do empréstimo, objeto da
intimação de 07/11/2006, não pudemos aceitar a simples alegação
desacompanhada de documentos que comprovassem a efetiva devolução desse
empréstimo e efetuamos o lançamento de oficio do crédito tributário apurado
referente à omissão de rendimentos caracterizados pelo excesso de dispêndios
sobre a renda disponível e da variação patrimonial a descoberto.

Correto o lançamento sem reparos a serem efetuados.

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário também neste
quesito, mantendo-se o lançamento.

Conclusão
Face ao exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital